Tribunal: STF
Processo: ARE 1282428
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Karla Moreira Porto Ferreira interpôs recurso extraordinário (eDoc n. 2, fls. 242-258) em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementados (eDoc n. 2, fls. 136-159 e 190-204):



    APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - PRELIMINARES - 'ILEGITIMIDADE PASSIVA - INÉPCIA DA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PENAS - REDUÇÃO - INVIABILIDADE - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE - CUSTAS - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. Restando amplamente comprovado que o recorrente exercia a gerência da empresa durante o período em que ocorreu a indevida supressão tributária, não há que se falar em ilegitimidade passiva de parte. Atendendo a denúncia de forma satisfatória os requisitos do art. 41, do CPP, não há que se falar em sua inépcia. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do delito tipificado no artigo 1 °, II e V, da Lei 8.137/90, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. Reconhecido o caráter subsidiário do tipo penal descrito no artigo 2°, em relação ao crime tipificado no artigo 1°, ambos da Lei 8.137/90, inviável é o acolhimento do pleito desclassificatório da conduta. A existência de algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação das penas -base um pouco acima do mínimo legal. Sendo a pena substitutiva de prestação pecuniária fixada em consonância com as condições econômicas do réu e com a análise das circunstâncias judiciais, deve ser mantida. É na fase da execução que a alegada miserabilidade jurídica da condenada deverá ser examinada, a fim de se conceder ou não, os benefícios da justiça gratuita, observando-se o disposto no art. 98, §3°, do Código de Processo Civil. 



    (Apelação Criminal n. 1.0145.09.548154-8/001, desembargadora Maria Luza de Marilac)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - NÃO ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar obscuridade, contradição ou omissão ou mesmo erro material que justifique a sua interposição. 



    (Embargos de Declaração-Cr n. 1.0145.09.548154-8/002, desembargadora Maria Luza de Marilac)



    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou as normas previstas no art. 5º, XL e LVII, da Constituição da República.



    O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto (eDoc n. 2, fls. 298-304) contra decisão que inadmitiu o apelo extremo (eDoc n. 2, fls. 283-284). 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Observo que o fundamento central do acórdão recorrido foi a ausência de prescrição da pretensão punitiva em decorrência da ausência de transcurso do lapso temporal entre os diversos marcos interruptivos, valendo transcrever, no ponto, o seguinte fragmento (eDoc n. 2, fls. 195):



    Registro que o argumento defensivo, lançado nos presentes embargos, de que "se enquanto fluía o prazo prescricional dos crimes imputados era perfeitamente possível o oferecimento de denúncia, e se a súmula vinculante 24 somente foi editada quando já prescrita a pretensão punitiva da pena aplicada neste caso concreto, nunca, jamais, poderá (sic) seus efeitos retroagir em prejuízo do réu" (f. 391), em nada lhe socorre, pois, ainda que se considerasse que os crimes se consumaram entre junho de 2004 e 31.10.2005, certo é que entre estas datas e a data do recebimento da denúncia (19.08.2009 - f 162), NÃO DECORREU PERÍODO DE TEMPO SUPERIOR A OITO ANOS. E, como já exaustivamente explanado no acórdão, entre a data do recebimento da denúncia (19.08.2009 - f. 162) e a data da publicação da sentença (10.02.2017 - f 298), TAMBÉM NÃO TRANSCORREU O LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A OITO ANOS, de modo que o acolhimento do entendimento defendido pela defesa não modificaria a conclusão alcançada no acórdão embargado, no sentido de rejeitar a preliminar de prescrição. 



    No entanto, ao invés de impugnar esses fundamentos, a parte recorrente deduziu apenas argumentos em relação à alegada inconstitucionalidade da aplicação retroativa do enunciado n. 24 da Súmula Vinculante.



    Tal o contexto, a deficiência das razões recursais faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula/STF. É o que se extrai dos seguintes julgados:



    3. A existência de razões dissociadas, no recurso, do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes.



    (ARE 1.329.715 AgR, ministro Roberto Barroso)



    3. Conforme pontuei na decisão embargada, as razões do agravo regimental apresentado anteriormente pelo ora embargante encontram-se dissociadas da decisão então agravada, o que atraiu a incidência da Súmula 284 desta Corte.



    (RE 1.304.715 AgR-ED, ministro Edson Fachin)



    III Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.



    (ARE 1.343.378 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator